Tribunal: TJPA
Processo: 0021899-77.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10693 - Cargo em Comissão
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021899-77.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: AILTON SILVA DIAS, TELMA SUSI DA COSTA DIAS, AILTON DA SILVA DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR ESTADUAL. REMOÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE TAMBÉM MILITAR. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 152 DA LEI ESTADUAL Nº 5.251/85. PROTEÇÃO À FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por dois oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará, marido e mulher, para assegurar o direito de transferência do autor Ailton da Silva Dias para a mesma localidade de lotação de sua esposa Telma Susi da Costa Dias. A sentença reconheceu o direito à transferência com fundamento no art. 152 da Lei Estadual nº 5.251/85 e no princípio constitucional da proteção à família (art. 226 da CF/88).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada que impeça o exame do mérito da nova ação; (ii) estabelecer se há direito subjetivo do militar à transferência com fundamento no art. 152 da Lei Estadual nº 5.251/85; (iii) verificar se a decisão judicial viola a hierarquia, disciplina ou discricionariedade da administração militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A coisa julgada alegada não se configura, pois as ações possuem objetos distintos: a anterior buscava a anulação de ato de transferência; a atual visa assegurar a transferência futura com fundamento na união familiar e no art. 152 da Lei nº 5.251/85.

4.

O art. 152 da Lei Estadual nº 5.251/85 deve ser interpretado de forma sistemática, em harmonia com o art. 226 da Constituição Federal, o qual impõe a proteção à unidade familiar como valor prevalente, mesmo frente à discricionariedade administrativa.

5.

A jurisprudência do TJPA tem reconhecido o direito à transferência de militar estadual para acompanhar cônjuge também militar, inexistindo ilegalidade, violação à hierarquia ou afronta à disciplina funcional.

6.

O Judiciário pode controlar atos administrativos que, embora discricionários, violem direitos fundamentais, como o da convivência familiar, devendo prevalecer o princípio da legalidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O art. 152 da Lei Estadual nº 5.251/85 deve ser interpretado de forma sistemática, em harmonia com o art. 226 da Constituição Federal, o qual impõe a proteção à unidade familiar como valor prevalente, mesmo frente à discricionariedade administrativa.

2.

A proteção constitucional à família impõe-se sobre a discricionariedade administrativa nos casos em que não há prejuízo à hierarquia e à disciplina militar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226; Lei Estadual nº 5.251/1985, art. 152.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0806585-85.2018.8.14.0051, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 25.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

29ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 25/08 a 01/09/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação ordinária ajuizada por Ailton da Silva Dias e Telma Susi da Costa Dias, ambos oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará, para assegurar o direito de transferência do autor Ailton da Silva Dias para a localidade de lotação de sua esposa Telma Susi da Costa Dias.

A sentença reconheceu o direito pleiteado ao interpretar de forma ampliativa o conceito de “servidor estadual” constante no referido artigo, entendendo-o como aplicável também a militares estaduais. Fundamentou-se na jurisprudência pátria e no princípio constitucional da proteção à família, condenando o Estado do Pará a providenciar a transferência requerida.

Contra tal decisão, o Estado do Pará opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à existência de coisa julgada em razão do processo nº 0019847-69.2011.8.14.0301. O juízo rejeitou os embargos com fundamento na ausência de identidade de objeto entre as demandas, mantendo a sentença em sua integralidade.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs a presente apelação sustentando:

(i) a ocorrência de coisa julgada, por já haver decisão anterior, com trânsito em julgado, em processo entre as mesmas partes (nº 0019847-69.2011.8.14.0301), o que inviabilizaria nova apreciação do mérito;

(ii) a inexistência de direito subjetivo do servidor à lotação em localidade distinta daquela designada pela Administração Pública, cuja atuação se dá sob regime de discricionariedade administrativa;

(iii) a ausência de ilegalidade no ato administrativo impugnado, que respeita os critérios da conveniência e oportunidade, não sendo suscetível de controle judicial do mérito;

(iv) a inaplicabilidade, ao caso, de qualquer forma de inamovibilidade funcional.

Ao final, requer o provimento recursal.

Devidamente intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões.

Regularmente distribuído o feito, coube-me a relatoria, ocasião em que o recebi apenas no efeito devolutivo.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, considerando legítima a sentença e compatível com o regime jurídico aplicável e os princípios constitucionais de proteção à família e da legalidade dos atos administrativos.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
da apelação.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado reside em verificar a legitimidade da sentença que, com fundamento no art. 152 da Lei Estadual nº 5.251/85 e na proteção constitucional conferida à família (art. 226 da CF/88), assegurou o direito à transferência do servidor militar Ailton da Silva Dias para a mesma localidade de lotação de sua esposa, Telma Susi da Costa Dias, igualmente servidora da Polícia Militar do Estado do Pará.

No que tange à alegação recursal de coisa julgada em razão do trânsito em julgado no processo nº 0019847-69.2011.8.14.0301, o argumento foi enfrentado em sede de embargos de declaração pelo juízo de origem, o qual, com acerto, concluiu pela inexistência de identidade entre os objetos das duas demandas.

Conforme destacado em sentença, na ação nº 0019847-69.2011.8.14.0301 o objeto era a anulação de ato administrativo que determinou a então transferência do militar Ailton para o Comando de Policiamento Regional – CPR-X, sediado em Itaituba, no qual, há época, só possuía uma função para o posto de Coronel e, sendo que sua esposa, Telma também tem o posto de Coronel, não lhes foram garantidos que esta acompanhasse o seu marido para a mesma unidade.”

Já na ação objeto da presente apelação, a pretensão dos militares é assegurar que, na hipótese da apelada Telma ser nomeada à função de Comando de Unidade, seu esposo Ailton seja transferido à respectiva localidade, na forma do art. 152 da Lei nº 5.251/1985, com a finalidade de preservar a união familiar.

Assim, não merece guarida a alegação recursal.

O Estado prossegue, sustentando que não existe direito subjetivo do servidor militar à lotação conforme sua conveniência pessoal, em razão do caráter hierárquico e da discricionariedade inerentes à atividade militar, adotando a interpretação literal do art. 152 da Lei Estadual nº 5.251/85, que dispõe:

Art. 152 - O cônjuge do Policial Militar, sendo servidor estadual, será, se o requerer, removido ou designado para a sede do município onde servir o Policial Militar, sem prejuízo de qualquer dos seus direitos, passando, se necessário, à condição de adido ou posto à disposição de qualquer órgão do serviço público estadual.

Embora a legislação estadual não preveja, de modo expresso, o direito de militares estaduais à transferência para acompanhar o cônjuge igualmente militar, o reconhecimento dessa prerrogativa encontra amparo na interpretação sistemática do ordenamento jurídico e, sobretudo, na efetividade do princípio da proteção à família, previsto no art. 226 da Constituição Federal.

A jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente afirmado que a convivência familiar constitui valor constitucional que deve ser respeitado pela Administração Pública, inclusive em sua atuação discricionária, especialmente quando inexiste obstáculo técnico ou funcional relevante à movimentação do servidor.

É firme, nesse sentido, o entendimento de que o Judiciário pode intervir para assegurar a efetividade de direitos fundamentais, quando a negativa da Administração Pública implicar violação manifesta a esses valores, como ocorreu no presente caso.

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MILITAR PARA ACOMPANHAR O COMPANHEIRO, TAMBÉM MILITAR. POSSIBILIDADE. ART. 152 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 5.251/85 E 126 DA CF/88. PROTEÇÃO À FAMÍLIA. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença que determinou a remoção da Apelada para o local de lotação de seu companheiro, servidor público integrante da Polícia Militar do Estado do Pará.

2. Acerca da remoção, conforme se depreende do art. 152 da Lei Complementar nº 5.251/85 - Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Estado do Pará, não há imposição de qualquer outro requisito senão a condição de servidor público estadual à Apelada, desde que cônjuge de servidor militar.

3. Ressalte-se que a legislação não faz distinção em relação à condição do cônjuge, assim não há impedimento para que o servidor também militar estadual requeira a remoção tal como pretende a Apelada.

4. Deve ser dada eficácia não apenas à previsão legal, como também ao texto constitucional, que asseguram à Apelada o direito de remoção para acompanhamento do companheiro, servidor militar estadual.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

(TJPA, Apelação Cível nº 0806585-85.2018.8.14.0051 – Relatora Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 25/04/2022)

Com base nos fundamentos acima, verifica-se que a sentença se harmoniza integralmente com o entendimento consolidado nesta Corte, bem como com os princípios constitucionais da legalidade administrativa e da proteção à família (art. 226 da CF/88).

Nesse sentido é o parecer ministerial, senão vejamos:

Em outras ilações, a administração pública não tem liberdade para agir como desejar, mas sim a obrigação de seguir o que a lei determina. Essa vinculação à lei é mais estrita do que a relação entre a lei e os cidadãos em geral, pois a administração está sempre sujeita ao controle judicial para garantir que suas ações estejam de acordo com a lei.

Então não basta a simples alegação de inamovibilidade dos militares como alega o Estado, posto que, demais disso, se exige ainda uma relação de subsunção, e que já demonstrada nos autos, vale dizer, para a legitimidade de um ato administrativo é insuficiente ao fato de não ser ofensivo à lei.

Nessa vertente, entra em cena o princípio da legalidade, que segundo Bandeira de Mello, dispõe que para a proteção dos direitos individuais e para a garantia da atuação transparente e responsável da administração, esta, só pode agir quando a lei expressamente lhe confere essa competência e para alcançar os fins públicos definidos.

À vista disso, entendo que o Estado do Pará deveria ter providenciado a transferência do casal de militares para a mesma localidade, evitando-se transtornos a família, contribuindo a convivência e a segurança dos militares, portanto convalidando o direito requerido.

Dessa forma, por este plexo de fundamentos, a decisão de primeiro grau é medida que se impõe ao caso, já que previsto no Estatuto dos Militares do Estado do Pará o direito em relação a transferência dos Coronéis junto a sua família.

Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa à hierarquia e disciplina militar, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/09/2025